Tribunal: STF
Processo: HC 214663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2022, por Fabrício da Fonseca Ferreira, advogado, em benefício de Carla Cristina Barbosa Lopes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2022, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 735.947/TO.



    2. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma o impetrante que as decisões pelas quais decretada a prisão preventiva da paciente seriam genéricas e carentes de fundamentação idônea.



    Sustenta que “a paciente não possui anotações pretéritas acerca do cometimento de qualquer delito supostamente praticado, constituindo esta conduta a única mácula na sua vida pregressa”.



    Salienta que, pelas condições pessoais da paciente e pela inexistência de gravidade concreta dos fatos a ela imputados, seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Assevera que “a prisão cautelar neste estágio processual é incompatível com uma possível condenação e fixação do regime prisional semiaberto, consoante a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado”.



    Tem-se nos requerimentos e nos pedidos:



    “Diante dos argumentos estritamente jurídicos apresentados, requer a Vossa Excelência que se digne a: 



    i) A concessão de medida liminar para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva da Paciente até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, com expedição de alvará de soltura;



    ii) Subsidiariamente ao item (i), caso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento da prisão preventiva, seja revogada a segregação cautelar, nos termos do art. 316 c/c art. 321, com ou sem imposição das medidas cautelares alternativas a prisão previstas no art. 319, todos do Código de Processo Penal;



    iii) No mérito, seja relaxada e/ou revogada a custódia cautelar, em razão da manutenção da prisão preventiva sob a justifica de garantir a ordem pública, sopesada pelo simples fato da paciente promover instabilidade a paz social, bem como pelo receio concreto de voltar a cometer novos delitos, apoiando-se em afirmações genéricas e abstratas sobre a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas, sendo desproporcional o ergástulo cautelar para crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, violando os artigos 282, § 6º; 312, última parte, e § 2º; 313, § 2º; 315, caput, e § 2º, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 5º, inciso LXI e LXV; e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ensejando a nulidade da manutenção da prisão preventiva, quando evidenciada diversas inobservâncias das garantias processuais e constitucionais, com expedição do alvará de soltura; iv) Alternativamente aos itens (i) e (ii), seja substituída a prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela; v) Sucessivamente aos itens (i), (ii) e (iii), seja relaxada e/ou revogada a custódia preventiva, consoante o cumprimento antecipado da pena, nos termos do art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal;



    vi) Por fim, requer a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral das matérias ventiladas na inicial, em nome de FABRÍCIO DA FONSECA FERREIRA, regularmente inscrito na OAB/TO nº 10.786-A, com escritório profissional no endereço constante no rodapé deste pedido, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal” (fls. 16-17, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão proferida, no Habeas Corpus n. 0003113-17.2022.8.27.2700, pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora